Tribunal: TJMT
Processo: 1007081-29.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007081-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO - CPF: 503.858.281-87 (EMBARGANTE), GILMAR CURIONI - CPF: 016.183.668-23 (EMBARGADO), REGINA ROSA DA SILVA CURIONI - CPF: 619.281.009-53 (EMBARGADO), NAOIOSHI ISHIZAKI - CPF: 143.086.659-49 (EMBARGADO), LUIS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI - CPF: 023.511.791-96 (ADVOGADO), LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - CPF: 407.472.201-15 (ADVOGADO), JACKELINE ALMEIDA DORVAL - CPF: 004.303.041-61 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Ivone Pedrosa Cury Mussi Pasqualotto contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se pleiteava o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD. A embargante alega omissão do julgado quanto à análise de extratos bancários que comprovariam a natureza alimentar dos valores, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos que, segundo a embargante, comprovariam a natureza alimentar dos valores bloqueados, o que justificaria o reconhecimento de sua impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado já analisou os fundamentos centrais da controvérsia, incluindo a ausência de prova suficiente da natureza alimentar dos valores constritos.

4.

O julgado explicitou que os documentos apresentados não demonstram que os valores seriam indispensáveis à subsistência da embargante ou de sua família, conforme exigido pelo art. 833, X, e art. 854, § 3º, I, do CPC.

5.

Não se constata omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, inexistindo vício a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

A utilização dos embargos com finalidade meramente infringente, sem vício apontado, revela pretensão recursal inadequada à via eleita.

7.

A jurisprudência do STJ consagra que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes ou a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de exame específico de documentos nos embargos de declaração não configura omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente sua conclusão pela inexistência de prova da impenhorabilidade.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3.

O julgador não está obrigado a responder expressamente a cada alegação das partes ou mencionar todos os dispositivos legais indicados, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 833, X, e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 24.05.2018, DJe 01.06.2018.
TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1007081-29.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO

EMBARGADO: NAOIOSHI ISHIZAKI e outros

Eminentes pares:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO
, contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto para ver reconhecida a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, por não ter sido analisada a documentação acostada aos autos de origem (extratos bancários sob os IDs 1568823556, 156823557 e 156823558), os quais comprovariam a natureza alimentar ou a destinação dos valores à sua subsistência.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
agravante busca a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD sob a alegação de impenhorabilidade, argumentando que a quantia penhorada

não ultrapassa 40 salários-mínimos e, portanto, estaria protegida pelo art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
O Código de Processo Civil dispõe no art. 833, inciso IV:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva da norma, tem entendido que essa proteção pode se estender a valores depositados em contas-correntes e outras aplicações bancárias, desde que demonstrado que os valores possuem natureza alimentar (salário, aposentadoria, pensão ou benefício assistencial).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL .
PENHORA. CONTA-CORRENTE. 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. LIMITE
RESPEITADO .
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1
. Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em
conta-corrente
deve ser
respeitada até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no
art
.
833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família.

Excepcionalidade configurada. 2
.
Não há óbice à penhora de verbas sem origem comprovadamente salarial ou alimentar, notadamente quando usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como pagamentos de compras com cartão, pagamento de contas de luz, gás, pix, saques e
empréstimos .

Precedente. 3. A inovação de teses em agravo interno é inviável.
4 .
Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2121865 PR 2024/0031490-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)

Nessa linha, ainda que os valores penhorados sejam inferiores a 40 salários-mínimos, não se trata de impenhorabilidade absoluta, podendo a penhora ser admitida caso não reste demonstrada a imprescindibilidade dos valores para a mantença da dignidade do executado.

Além disso, o ônus de provar a condição de reserva financeira imprescindível ao sustento do devedor recai sobre o próprio executado, por força do art. 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

No caso
, extrai-se das razões recursais que
a
agravante não logrou produzir prova concreta e robusta de que os valores bloqueados em suas contas bancárias

consistiam em efetiva reserva patrimonial destinada a assegurar seu mínimo existencial e de sua família,
limitando-se a invocar, de forma genérica, a tese jurídica da impenhorabilidade.

Nesse contexto, não tendo
a
agravante se desincumbido do ônus de comprovar, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, a natureza imprescindível dos valores bloqueados, não há como acolher a pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos em suas contas bancárias.

Anote-se, por oportuno, que a mera alegação de que os valores bloqueados
são irrisórios
não é suficiente para, por si só, conduzir à impenhorabilidade
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE VALORES ABAIXO DE 40 SALÁRIOS-
MÍNIMOS .
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, INCISO X DO CPC. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA
. ÔNUS DO DEVEDOR DE COMPROVAR A NATUREZA JURÍDICA DO VALOR DEPOSITADO, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM OS AGRAVANTES. QUANTIA
IRRISÓRIA .
ARTIGO 836 DO CPC QUE NÃO SE APLICA A DINHEIRO EM ESPÉCIE. INTEPRETAÇÃO POR DEMAIS FAVORÁVEL AO DEVEDOR. PROTEÇÃO DE PENHORA DE QUANTIAS IRRISÓRIAS QUE PODE REPRESENTAR ESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA EM PAGAR O VALOR DEVIDO. PENHORA
MANTIDA .
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2009418-88.2024.8 .26.0000 São Bernardo do Campo, Relator.: César
Zalaf
, Data de Julgamento: 25/03/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra a decisão que manteve o bloqueio de valores penhorados em conta corrente - Não acolhimento – Nos termos do art. 833, IV e X, do novo Código de Processo Civil, as verbas de natureza alimentar, assim como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos, são, em regra, impenhoráveis
– O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até
40 salários-mínimos também se aplica aos valores poupados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda - Contudo, cabe ao impugnante comprovar que o valor constrito se refere a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC - Inexistindo sequer indícios da natureza da verba bloqueada, deve ser mantida a ordem de penhora -
Recurso desprovido.*
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2055807-68 .2023.8.26.0000 Itapetininga, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 27/04/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou bloqueio e penhora de R$2.688,95 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor encontrado na conta bancária do executado, ora agravante, por meio da plataforma
Sisbajud
. 2
. O recorrente, apesar de alegar que a constrição atingiu seu salário, não juntou documentos para comprovar suas declarações. Sequer consta nos autos extratos bancários para revelar a origem e o destino das movimentações financeiras, ou seja, para demonstrar que a conta é utilizada para a finalidade alegada (manutenção das despesas básicas mensais). Assim, não é possível constatar que o valor encontrado por meio da plataforma
Sisbajud
refere-se a pagamento de verba salarial destinada ao sustento do agravante e de sua família. 3. Em razão da inércia do agravante para cumprir o disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07207954820228070000 1607579, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022) (
g.n
.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025